Tribunal: TJDFT
Processo: 0720449-03.2023.8.07.0020
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-28
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. VÍCIO NO PRODUTO. BEBIDA ACHOCOLATADA. PRESENÇA DE CORPOS ESTRANHOS. APRESENTAÇÃO INADEQUADA. DANO MORAL CONFIGURADO. PRELIMINARES. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS. PERÍCIA. DESNCESSIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA DOCUMENTA SUFICIENTE. REJEITADAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60 §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso inominado interposto pela ré/recorrente para reformar a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de indenização por danos morais, tendo sido a recorrente condenada a pagar ao autor/recorrido a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais).
3. Conforme exposto na inicial, no dia 02.11.2022 o recorrente adquiriu bebida achocolatada fabricada pela recorrente. Alega que, logo após a ingestão do produto, percebera sabor azedo e gosto desagradável, o que lhe teria ocasionado desconforto estomacal e emocional. Em seguida, as dores estomacais se acentuaram e vieram acompanhadas de vômitos, bem como sofreu com dores intestinais, vindo a ingerir medicamentos para que se restabelecesse. Relata que abriu todas as embalagens adquiridas que, embora estivessem dentro do prazo de validade, apresentavam corpos estranhos e fermentação.
4. O Juízo de primeiro grau concluiu que “(...)o requerente logrou êxito em comprovar a aquisição do produto “Chocotri”, fabricado pela requerida, que se trata de bebida láctea achocolatada, bem como que referido produto não estava próprio para consumo”.
5. Nas razões recursais, a recorrente suscita preliminar de incompetência dos juizados especiais. No mérito, alega que os fatos narrados na inicial não estão comprovados. Nesse contexto de ausência de provas, defende que não há danos morais indenizáveis.
6. Contrarrazões ao ID 59055591.
7. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
8. Da preliminar. Incompetência dos juizados especiais. A recorrente defende que a demanda requer a produção de prova pericial. Sem razão. O artigo 33 da Lei n. 9.099/95 prevê que poderá o Juiz limitar ou excluir as provas que considerar excessivas, impertinentes ou protelatórias. No caso, a prova documental é suficiente para o julgamento do feito, sendo, pois, desnecessário o citado estudo técnico. Preliminar rejeitada.
9. Da preliminar. Cerceamento de defesa. A recorrente alega nulidade da sentença em razão do indeferimento da produção de prova pericial. Sem razão. Conforme mencionado no tópico precedente, a produção do referido elemento probatório mostra-se dispensável sobretudo porque as imagens anexadas aos autos evidenciam que todas as embalagens foram abertas. Preliminar rejeitada.
10. Do vício no produto. O artigo 12 do CDC dispõe que “o fabricante, o produtor, o construtor, nacional ou estrangeiro, e o importador respondem, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos decorrentes de projeto, fabricação, construção, montagem, fórmulas, manipulação, apresentação ou acondicionamento de seus produtos, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua utilização e riscos”.
11. No caso, o vídeo e as fotos anexadas aos autos evidenciam a presença de corpos estranhos e líquido com aparência incompatível com bebida achocolatada, a demonstrar que o produto fornecido pela recorrente estava impróprio ao consumo. Nesse contexto, o § 1° do artigo 12 do CDC prevê que “o produto é defeituoso quando não oferece a segurança que dele legitimamente se espera, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais: I - sua apresentação; II - o uso e os riscos que razoavelmente dele se esperam", o que se mostrou presente na hipótese. Outrossim, o STJ, no Recurso Especial n. 1.328.916/RJ, concluiu que o comércio de produto alimentício impróprio para o consumo expõe o "consumidor ao risco concreto de lesão à sua saúde e segurança, ainda que não ocorra a ingestão completa de seu conteúdo, dá direito à compensação por dano moral".
12. Do dano moral. O dano extrapatrimonial é aquele que agride ou menospreza, de forma acintosa ou intensa, a dignidade humana, não sendo razoável inserir meros contratempos ou aborrecimentos, sob pena de relativizar o instituto (CF, art. 5o, V e X; CDC, art. 6o, VI). No caso em exame, a sentença é escorreita, pois o conjunto probatório atesta que a situação narrada ultrapassou o mero aborrecimento.
13. A fixação do valor a título de dano moral deve levar em conta critérios doutrinários e jurisprudenciais, tais como o efeito pedagógico e inibitório para o ofensor e a vedação ao enriquecimento sem causa do ofendido ou empobrecimento do ofensor. Ainda, a indenização deve ser proporcional à lesão à honra, à moral ou à dignidade do ofendido, às circunstâncias que envolvem o fato, às condições pessoais e econômicas dos envolvidos, e à gravidade objetiva do dano moral. O Juiz, para fixar o valor do dano moral, observa as provas produzidas no curso da instrução, as circunstâncias e nuances do caso em exame. Assim, a justiça deve ser aplicada segundo as peculiaridades do fato e provas constantes dos autos, como aconteceu no presente caso.
14. Nesse ínterim, entendo que o valor arbitrado na origem, de R$ 3.000,00 (três mil reais), obedece aos critérios estabelecidos nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade e, sobretudo, evita o enriquecimento ilícito do recorrido. Precedente: (Acórdão 1812946, 07658325020228070016, Relator: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 2.2.2024, publicado no DJE: 21.2.2024).
15. Recurso conhecido e não provido. Preliminares rejeitadas. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
16. Recorrente condenada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) do valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei n. 9.099/95.